Tribunal: STF
Processo: AI 173339
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288. INADMISSIBILIDADE DA JUNTADA DAS PEÇAS NO SUPREMO TRIBUNAL.
Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
A formação do instrumento se dá na origem, não produzindo qualquer efeito a juntada das peças faltantes no traslado quando os autos já se encontram no Supremo Tribunal. 
Agravo regimental a que se nega provimento.